Tribunal: TCU
Processo: 005.130/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados com base na Lei de Incentivo ao Esporte que teve por objeto Treinamento da seleção brasileira adulta masculina e a realização dos campeonatos brasileiros da categoria Sub-15, tanto no naipe masculino quanto no feminino, a serem disputados pelas seleções de basquetebol.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Carlos Boaventura Corrêa Nunes, Guy Rodrigues Peixoto Júnior e Confederação Brasileira de Basketball, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do termo de compromisso 140790405, cujo nome é "Ações CBB de Junho a Setembro 2014". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Confederação Brasileira de Basketball, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/5/2018 1.169,91 22/5/2018 63,42 30/5/2018 32,33 5/6/2018 26,04 11/6/2018 26,36 19/6/2018 31,20 27/6/2018 32,13 2/7/2018 32,02 9/7/2018 13,53 16/7/2018 19,46 25/7/2018 31,57 30/7/2018 19,19 30/7/2018 44,93 8/10/2018 220,97 22/2/2019 535,17 3/10/2019 27,77 4/10/2019 1.576,01 29/6/2020 92.764,25 17/8/2020 678,57 18/9/2020 0,01 29/6/2020 0,96 10/1/2022 1,15 16/5/2022 1,51 16/5/2022 0,56 29/7/2022 0,59 19/9/2022 0,54 10/11/2022 0,58 14/12/2022 0,92 27/1/2023 0,81 22/3/2023 0,81 13/4/2023 0,58 23/5/2023 0,68 28/6/2023 0,63 11/8/2023 0,74 28/9/2023 0,84 8/11/2023 0,62 18/12/2023 0,60 23/1/2024 71,83 23/1/2024 0,52 9.2. aplicar à Confederação Brasileira de Basketball a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo a responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com amparo no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; e ao Ministério do Esporte, para ciência.